Tribunal: TJMT
Processo: 1002977-24.2021.8.11.0003
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002977-24.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Injúria, Dano]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIEL DE ALMEIDA NASCIMENTO - CPF: 023.853.781-16 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DURCIJANE APARECIDA SILVA CAJANGO - CPF: 038.968.611-58 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002977-24.2021.8.11.0003

APELANTE: DANIEL DE ALMEIDA NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E DANO QUALIFICADO – ARTIGO 129, § 9º, ARTIGO 147 E ARTIGO 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA ENFRENTAMENTO DA TESE ARGUIDA PELA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA FUNDAMENTADA – ENFRENTAMENTO DAS MATÉRIAS PELO MAGISTRADO – MOTIVAÇÃO DE SEU CONVENCIMENTO – MÉRITO – NEXO DE SUBORDINAÇÃO ENTRE O CRIME DE AMEAÇA E O DE LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO DANO – IMPOSSIBILIDADE – EMPREGO DE VIOLÊNICA À VÍTIMA – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

Se o magistrado, ao prolatar a sentença, analisou as provas coligidas nos autos, enfrentou as teses arguidas pela defesa e pelo
parquet
, concluindo por condenar o réu pela prática do crime de ameaça, reconhecendo as acusações sustentadas pelo órgão ministerial na peça inaugural, fundamentando seu convencimento, não se deve reconhecer a preliminar aventada de nulidade da sentença por ausência de motivação.

Não há nexo de subordinação entre as ameaças e a lesão corporal sofridas pela vítima, revelando-se as condutas resultantes de desígnios autônomos, tendo em vista que o primeiro delito não é meio necessário para o cometimento da segunda conduta delituosa.

Não há como acatar a tese de desclassificação do delito de dano qualificado pelo emprego de violência ou grave ameaça à pessoa para sua modalidade simples, quando inconteste a ação violenta do réu, suportada pela ofendida durante a consecução do dano ao seu patrimônio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002977-24.2021.8.11.0003

APELANTE: DANIEL DE ALMEIDA NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Defensoria Pública
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Rondonópolis que julgou procedente a denúncia e condenou Daniel de Almeida Nascimento pela prática dos crimes do artigo 129, § 9º, do Código Penal, à pena de 3 (três) meses de detenção, do artigo 147 do Código Penal, à pena de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, e do artigo 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal, à pena de 6 (seis) meses de detenção que, somadas, perfazem a reprimenda final de 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime aberto.

Houve também a condenação de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação de danos causados pela infração, nos moldes do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal (Id.: 173548555).

A Defensoria Pública, nas razões de apelação, em preliminar, pretende a nulidade da sentença em relação ao crime de ameaça, por ausência de fundamentação.

No mérito, pleiteia o reconhecimento da progressão criminosa, não podendo o réu ser condenado pelo delito de ameaça,
“tendo em vista que o fato, pela própria narrativa feita no pedido inaugural, e também pelo apurado na instrução, está inserido no contexto da lesão corporal, não devendo ocorrer dupla condenação”
.

No tocante ao delito de dano qualificado, depreca pelo afastamento da qualificadora e, com a reclassificação do tipo penal, seja reconhecida a extinção da punibilidade em razão da decadência, tendo em vista que o delito de dano simples é de ação penal privada.

Ao final, requer a readequação da pena em relação ao delito de ameaça,
“tendo em vista o bis in idem na análise da culpabilidade do art. 59 do CP com a utilização dos elementos que compõem a culpabilidade em sentido estrito”
(Id.: 173548562).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 173548566).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo não provimento da apelação (Id.: 189660150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002977-24.2021.8.11.0003

APELANTE: DANIEL DE ALMEIDA NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Defensoria Pública, nas razões de apelação, em preliminar, pretende a nulidade da sentença em relação ao crime de ameaça, por ausência de fundamentação.

Sem razão o apelante.

Para aferir a autoria delitiva do crime do ameaça, a magistrada assegurou que:

“No caso vertente, a MATERIALIDADE do crime encontra-se estampada nos autos, haja vista os documentos acostados pelo Boletim de Ocorrência, pelo Auto de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial, corroborados pelas declarações/depoimentos colhidos tanto na fase extrajudicial e em Juízo, tudo atestando a ocorrência do crime, devendo o referido delito ser atribuído ao acusado.

No que tange à AUTORIA delitiva, observo que resta plenamente comprovada, visto que o depoimento da vítima em sede judicial conferiu relato detalhado sobre o fato.

Ademais, a vítima Durcijane Aparecida Silva Cajango prestou depoimento em Juízo afirmando que o acusado proferiu ameaças contra ela, “
in verbis”:

“(...); Que na data dos fatos o denunciado chegou na residência bastante alterado; Que o acusado a agrediu, a xingou; Que entraram em luta corporal e o denunciado não queria deixa-la sair de casa; Que ele entrou na residência e quebrou a televisão e o painel; (...); Que ele lhe deu um chute e a mesma estava grávida de 8 meses; Que o relacionamento sempre foi tumultuado e que o acusado é dependente de bebida alcoólica e substâncias entorpecentes; (...); Que em todas discussões ele lhe ameaça, lhe xinga, diz que a mesma não vale nada;

(...).”

O acusado Daniel de Almeida Nascimento ao ser interrogado em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa declarou o seguinte:
“in verbis
”:

“(...); Que diz que a vítima ficou segurando a chave de sua moto para que o mesmo não saísse da residência e que o mesmo estava embriagado e sob efeito de entorpecentes e que então ele meteu o pé no portão, quebrou o aparelho da televisão; Que confirma ter xingado sua companheira, mas nega a ter empurrado; (...).”

Diante disso, em meu sentir, a culpabilidade do acusado restou sobejamente evidenciada.

Frise-se, ainda, que a promessa de mal injusto e grave lançada pelo acusado foi suficiente para incutir medo e abalar a tranquilidade da vítima, a qual tentou se esconder no quarto e colocar um móvel para travar a porta.

Outrossim, observa-se que o crime foi cometido adequando-se à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso, III, da Lei nº 11.340/2006, e as palavras da ofendida adquirem especial relevância, ainda mais quando se encontram coesa e harmônica com as provas produzidas nos autos.

(...)

Dado que, pelas provas contidas no processo restou demonstrado o dolo do acusado, que teve a nítida intenção de amedrontar a vítima e, para tanto, valeu-se de comportamento agressivo, ameaçando-a.

(...)

Portanto, configurado está o delito capitulado na denúncia (Artigo 147 do Código Penal), uma vez que a Ação Penal encontra-se lastreada de provas satisfatórias e elucidativas acerca da materialidade e autoria do crime” (Id.: 173548555).

Resulta que a juíza de primeiro grau, ao prolatar a sentença, analisou as provas coligidas nos autos, como o depoimento do próprio réu e da vítima.

Portanto, o julgador se convenceu de que o réu cometeu o crime do artigo 147 do Código Penal.

Desse modo, não é nula a sentença, em conformidade ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, pois embora não se desconheça que as decisões judiciais devem ser fundamentadas, no entanto, não é necessário que o julgador rebata todos os questionamentos formulados pelas partes para indicar a conclusão de seu convencimento.

A propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. Não ocorrência. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Não há falar em violação do art. 93, inciso IX, da Constituição, pois a jurisdição foi prestada, no caso em espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, tendo a instância antecedente, como se observa dos acórdãos proferidos, explicitado suas razões de decidir. 2.
Consoante firme jurisprudência da Corte, “só se considera nula a decisão desprovida de fundamentação, não aquela que, embora concisa, contenha motivação
” (AI nº 847.887/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 16/2/12). 3. Regimental ao qual se nega provimento” (ARE 933976 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 16/12/2016, Processo Eletrônico DJe-034 divulgado 20-02-2017 publicado 21-02-2017) (grifei).

Destarte, tendo a sentenciante motivado sua decisão, com a prestação jurisdicional necessária, embora contrária aos interesses da defesa, não há falar em nulidade da sentença por ausência de debate da tese sustentada pelo apelante.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar aventada.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que, em 21 de dezembro de 2020, por volta das 23h00min., Daniel Almeida do Nascimento, com consciência e vontade, com golpes e empurrões,
ofendeu a integridade corporal e a saúde
a companheira Durcijane Aparecida Silva Cajango,
“
causando equimoses nas regiões da face anterior do terço superior do braço direito, joelho direito, escoriações nas regiões da face posterior do terço superior do braço esquerdo, 4º dedo da mão esquerda, terço inferior da coxa direita, terço superior da perna direita; com golpes”
,
danificou, inutilizou, destruiu e deteriorou
o painel de sustentação da televisão e a televisão e, com palavras,
ameaçou de causar mal injusto e grave
a companheira.

Apurou-se que a vítima e o réu conviveram por 8 (oito) meses e que, na data dos fatos, Durcijane estava no sétimo mês de gestação.

Consta que Daniel fazia uso de bebida alcóolica e substância entorpecente,
”era agressivo e já tinha ameaçado a vítima em outras ocasiões, por diversas vezes”
.

Ressai que, na data dos fatos,
“
a vítima pediu que o denunciado fosse embora da residência, ocasião em que ele discutiu com ela, deu empurrões nela e agrediu-a, provocando as lesões corporais descritas. Não satisfeito, o denunciado deu golpes na televisão e no painel de sustentação do aparelho, danificando-os, xingou a vítima de vagabunda, capeta e desgraçada, ameaçou-a e disse que a mataria”
.

Avulta que a vítima representou criminalmente o denunciado. Daniel confessou ter quebrado a televisão e xingado Durcijane, mas negou as agressões e a ameaça.

A vítima Durcijane Aparecida da Silva Cajango confirmou os fatos narrados na peça acusatória, afirmando, em juízo, que Daniel a xingou, agrediu,
“deu um chute”
, entraram em luta corporal. Invadiu sua residência quebrou a televisão e o painel de TV.

Assegurou, ainda, que
“em todas as discussões ele lhe ameaça, lhe xinga, diz que a mesma não vale nada”
.

A Defensoria Pública pleiteia o reconhecimento o reconhecimento da progressão criminosa, não podendo o réu ser condenado pelo delito de ameaça,
“tendo em vista que o fato, pela própria narrativa feita no pedido inaugural, e também pelo apurado na instrução, está inserido no contexto da lesão corporal, não devendo ocorrer dupla condenação”
.

Com efeito, para a configuração do princípio da consunção, é necessário que um dos ilícitos penais perpetrados represente apenas o meio para a consecução do delito mais nocivo, havendo a necessidade de um nexo de dependência das condutas para que a conduta menos grave seja consumida pela mais danosa.

Na situação retratada, não há nexo de subordinação entre as ameaça e a lesão corporal sofridas pela vítima, revelando-se as condutas resultantes de desígnios autônomos, tendo em vista que o primeiro delito não é meio necessário para o cometimento da segunda conduta delituosa.

Assim, diante da narrativa da vitima, deduz-se que, embora a ameaça e a lesão corporal tenham ocorrido em um esmo contexto fático, ocorreram de formas autônomas e independentes entre si.

A propósito:

“Os elementos dos autos, notadamente a palavra da vítima, consubstanciam-se em provas hábeis a sustentar o decreto condenatório, porquanto demonstram de forma satisfatória que o acusado praticou os crimes tipificados nos arts. 129, §9º, 147 e 150,
caput
, todos do CP, razão pela qual é inviável acolher o pleito absolutório. - Malgrado os crimes tipificados no art.150 do CP e arts. 147 e 129, §9°, do CP tenham ocorrido em um mesmo contexto fático, inviável acolher o pedido de aplicação da consunção entre os delitos. Isso porque, além de tutelarem bens jurídicos diversos, foram praticados mediante desígnios autônomos e se consumaram em momentos distintos. As condutas do acusado, portanto, são autônomas e independentes, de modo que não há relação consuntiva (de meio e fim) entre elas.” (TJMG, Ap. nº 1.0000.23.144002-5/001, relatora Des.(a) Kárin Emmerich, julgado em 18/10/2023, DJe de 18/10/2023).

No mesmo sentido:
“
Não há nexo de subordinação entre as ameaças e a lesão corporal sofridas pela vítima, revelando-se as condutas resultantes de desígnios autônomos, tendo em vista que o primeiro delito não é meio necessário para o cometimento da segunda conduta delituosa”
(N.U 0000527-63.2016.8.11.0048, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 07/10/2023).

Diante destas considerações, afasto o pleito de aplicação do princípio da consunção, cabendo ressaltar que se trata de condutas autônomas, visto que inexiste qualquer relação de dependência entre elas.

De outro lado, o apelante requer o
afastamento da qualificadora do crime de dano
.

Não merece acolhimento o pleito.

É indubitável pela narrativa da denúncia e pela descrição dos fatos pela vítima que Daniel empregou violência e grave ameaça contra vítima para a prática do dano, sendo que, na data dos fatos, além de ameaçar-lhe, agrediu-lhe e, ainda, danificou a televisão e o painel da TV. Conduta que se adéqua ao tipo penal do artigo 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal.

Confira-se:

“Não há como acatar a tese de desclassificação do delito de dano qualificado pelo emprego de violência ou grave ameaça à pessoa para sua modalidade simples, quando inconteste a ação violenta do réu, suportada pela ofendida durante a consecução do dano ao seu patrimônio” (TJ/MT, N.U 1022195-04.2022.8.11.0003)” (N.U 1023655-60.2021.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023).

Por fim, quanto ao pedido de readequação da pena em relação ao delito de ameaça,
“tendo em vista o bis in idem na análise da culpabilidade do art. 59 do CP com a utilização dos elementos que compõem a culpabilidade em sentido estrito”
, ressalvo que carece de interesse recursal o apelante, pois a pena foi fixada em seu mínimo legal.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, REJEITO a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. E, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela Defensoria Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024